Tribunal: TJDFT
Processo: 0713426-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0713426-71.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELVIRA DE MELO OLIVEIRA AGRAVADO: ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por maria ELVIRA DE MELO OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de APLUB – ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL – PREVIDÊNCIA: Não obstante a ausência de confirmação da sujeição da executada à intervenção federal, verifico que esta ainda se encontra sujeita aos efeitos de liquidação extrajudicial (ID 58575481). Segundo jurisprudência majoritária do STJ, o decreto de liquidação extrajudicial não enseja a desconstituição de penhoras já realizadas no curso da execução anteriormente realizada, uma vez que o tratamento igualitário dos credores não seria afetado. É o que se colhe do seguintes julgado desta e. Corte de Justiça, que acompanha o entendimento daquele tribunal superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COOPERATIVA (UNIMED). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS GARANTIDORES. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES CONSTRITOS. NÃO CABIMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO POR UM ANO. 1. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença no 0001762-96.2011.8.07.0001, denegou o pedido de expedição de alvará de levantamento dos valores penhorados, suspendendo o curso da ação por um ano, nos termos do artigo 76 da Lei n. 5.7764/71. 2. A Lei n. 5.764/71, que define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas e dá outras providências, estabelece que o termo inicial do prazo para a suspensão das ações em curso é a data da publicação no Diário Oficial da Ata da Assembléia que deliberou acerca da liquidação ou da decisão do órgão executivo federal. 3. A Lei condiciona a suspensão das execuções em curso tão somente à publicação da Ata da Assembléia que deliberou acerca da liquidação ou da decisão do órgão executivo federal, não havendo, portanto, que se discutir, nos presentes autos, sobre a licitude ou não do procedimento de liquidação, o qual deve ser alvo de processo apropriado. 4. A liquidação extrajudicial ou a falência da empresa devedora não possui o condão de interromper o processo de execução anteriormente ajuizado ou de desconstituir a penhora já efetuada. Contudo, o pagamento do credor, ainda que com o fruto da alienação dos bens e valores já constritos, deve respeitar a ordem de preferência legal. 5. Assim, uma vez decretada a liquidação extrajudicial da devedora, não há como prevalecer a pretensão de levantamento do valor penhorado pelos credores, mesmo que a penhora tenha sido efetivada em data anterior à publicação da Ata que deliberou sobre a liquidação extrajudicial da empresa, pois o valor constrito deve ser utilizado para o pagamento, em rateio, dos credores da massa, obedecidas as preferências legais. 6. Recurso conhecido e desprovido. (07154094220198070000 - (0715409-42.2019.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) – Acórdão 1213687 – 2a Turma Cível - Relator Desembargador CESAR LOYOLA – Data de julgamento: 30/10/2019 - Publicado no DJE : 13/11/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Todavia, no caso da presente demanda, a penhora dos ativos da entidade (14/01/20 – ID 53541818 – Pág 1) foi efetivada após a decretação da liquidação extrajudicial (a qual ocorreu em 30/08/2018 - ID 58575481), o que, de per se, recomendaria a desconstituição do atos de constrição. Ademais, verificando-se que a executada tem a natureza de associação sem fins lucrativos constituída com o fim de garantir a previdência privada de seus associados, nota-se o caráter alimentar das contribuições que são vertidas a ela e foram objeto da penhora impugnada, dado que reforça a necessidade de desconstituição da determinação de constrição judicial dos numerários depositados em conta bancária da entidade. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. 1. Agravo pela reforma da decisão que indeferiu penhora do fundo de contribuições de previdência privada. 2. Considerando o fim precípuo da própria formação do fundo de contribuições, qual seja a formação de uma reserva apta ao provimento de proventos de aposentadoria complementar, resta evidenciado o seu caráter a alimentar e, portanto, impenhorável, nos moldes da legislação de regência. Art. 19 da Lei Complementar n. 109/2001 c/c Art. 833 do CPC. 3. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que a questão da impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida conforme o quadro fático apresentado (EREsp 1121719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2014, DJe 04/04/2014). 4. No caso dos autos, cumpre registrar que o Agravante não comprovou o regular cancelamento da inscrição da parte autora, de modo que não cabe discutir acerca de eventual perda do caráter previdenciário do fundo de contribuição da Agravada. 5. É irrelevante o fato de que a Exequente é a própria instituição que mantém o investimento previdenciário, conforme o entendimento externado pela Primeira Turma Cível no julgamento supratranscrito (Acórdão n.980068, 20160020229373AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 21/11/2016. Pág.: 121-143), uma vez que a impenhorabilidade não é aferida conforme a natureza jurídica daquele que a requer. Não há que se falar em execução da garantia, uma vez que a cláusula apontada pelo Exequente pressupõe ausência de vínculo empregatício, restando comprovada somente a suspensão do contrato de trabalho. 6. Agravo não provido. Publicado no DJE : 06/04/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada. – ROBERTO FREITAS - 07121414820178070000 - (0712141-48.2017.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) – ACÓRDÃO N. 1082877 Ante o exposto, acolho a impugnação à penhora da executada (ID 53441396 e 57660565) e, consequentemente, desconstituo a penhora de ID n. 53541817 e indefiro o pedido de renovação do bloqueio BACENJUD formulado pela exequente (ID 56825257). Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia penhorada (ID 53541818 – Pág 1), em favor da parte executada ou de seu procurador se possuir poderes para receber e dar quitação. Caso queira, poderá executada indicar conta bancária de sua titularidade para a realização da transferência. Após, esclareça a parte executada como estão sendo realizados os pagamentos do credores quirografários. I. A Agravante sustenta que a liquidação extrajudicial da Agravada está suspensa desde 04/09/2018 (Processo 5033330-21.2018.4.04.000/RS). Salienta que as contribuições previdenciárias cobradas também possuem natureza alimentar. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja “dado seguimento a penhora anteriormente deferida”. Preparo recolhido (IDs 16271169 e 16271170). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, consta da própria decisão agravada que a expedição do alvará de levantamento somente se efetivará após a preclusão, ou seja, não antes do julgamento do presente recurso. Se eventualmente se decidir pelo prosseguimento do feito antes do julgamento do recurso, a Recorrente poderá oportunamente renovar o pleito suspensivo. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA